Tribunal: TJBA
Processo: 8140213-04.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8140213-04.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: S REGES NASCIMENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO E LIMPEZA - ME e outros (2) Advogado(s): LINDINILDA ESTRELA PASSOS, REGINEIDE SANTOS CRUZ APELADO: PTRADE FACTORING E CONSULTORIA LTDA - ME Advogado(s):LEONARDO MENDES CRUZ ACORDÃO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA E SÓCIOS PESSOAS FÍSICAS. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu o recurso por deserção. A decisão que indeferiu a gratuidade da justiça levou em consideração o não atendimento, as pessoas físicas e jurídicas, da comprovação de sua hipossuficiência financeira tendo em vista que, intimados para comprovar sua situação, deixaram transcorrer o prazo in albis. Ressalte-se que a documentação apresentada apenas no pedido de reconsideração, além de já ter sido abarcada pela preclusão, não comprova, de forma cabal, a impossibilidade de arcar com as custas do processo. Ademais, ainda que a empresa esteja inapta, tal condição por si só não basta para o deferimento do benefício. Quanto ao pedido subsidiário de parcelamento, verifica-se que, como visto, não houve comprovação mínima da impossibilidade de pagamento do preparo de forma integral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível n° 8000191-83.2025.8.05.90001, em que figuram como agravante S REGES NASCIMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA e OUTROS e como agravado PTRADE FACTORING E CONSULTORIA LTDA – ME. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3/A